Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA (FACA). NEGATIVAÇÃO.

O uso de arma branca (faca) no crime de roubo é circunstância que agrava a conduta, porque põe em maior risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

Ainda que o acusado não tenha sido o agente que portou a faca no momento do crime, participou efetivamente do roubo e aderiu à conduta do comparsa, de forma que referida circunstância objetiva a ele, acusado, comunica-se, conforme se extrai do art. 30 do Código Penal.

Ausente previsão legal de que a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 deva ser considerada para reduzir a pena, ficam elas neutras, não elevando nem diminuindo a pena-base.

Apelação desprovida.